Tribunal: TJDFT
Processo: 0731005-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO DA ANS. PROMULGAÇÃO DE LEI POSTERIOR. DESCABIMENTO DE MUDANÇA DE POSICIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. Não há falar de omissão quanto a matéria posta nos autos é objeto de apreciação, havendo apenas conclusão divergente da buscada pela parte.
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. A promulgação de legislação posterior não possui o condão de alterar o entendimento anteriormente esposado, ainda mais quando fundamento em posicionamento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.